Tribunal: TJPA
Processo: 0000625-88.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO (art. 157 §2º, II e A-I do CPB).1. DA ABSOLVIÇÃO ? TESE COMUM AOS APELANTES: NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA - AS VÍTIMAS DESCREVERAM COM DETALHES A SUA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO CRIME, O QUE TAMBÉM PÔDE SER CONFIRMADO ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DO APELANTE JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA. A PALAVRA DA VÍTIMA É DE EXTREMA RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL, SOBRETUDO QUANDO REFORÇADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, TORNANDO INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. APELANTE JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA - ALÉM DE TER CONFESSADO SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME, AS PROVAS AMEALHADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELO POLICIAL MILITAR GLEYDISON, NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO A SUA ATUAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA. PONTUE-SE QUE SÃO VÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 2. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA: IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO A QUO RECONHECEU A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM EPÍGRAFE, TENDO PROCEDIDO A SUA COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES ? STJ. 3. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DO APELANTE GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA: IMPOSSIBILIDADE. COMFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e no mérito negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira..Belém/PA, 10 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º: 0000625-88.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCIO FABIO NUNES DA SILVA - OAB/PA 9612
APELANTE: GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO (art. 157 §2º, II e A-I do CPB).
1. DA ABSOLVIÇÃO - TESE COMUM AOS APELANTES:
NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
APELANTE GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA -
AS VÍTIMAS DESCREVERAM COM DETALHES A SUA PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO CRIME, O QUE TAMBÉM PÔDE SER CONFIRMADO ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DO APELANTE JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA. A PALAVRA DA VÍTIMA É DE EXTREMA RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL, SOBRETUDO QUANDO REFORÇADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, TORNANDO INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA.
APELANTE JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA -
ALÉM DE TER CONFESSADO SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME, AS PROVAS AMEALHADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELO POLICIAL MILITAR GLEYDISON, NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO A SUA ATUAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA. PONTUE-SE QUE SÃO VÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS, NÃO HAVENDO COMO PROSPERAR A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
2.
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA:
IMPOSSIBILIDADE.
O JUÍZO
A QUO

RECONHECEU A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM EPÍGRAFE, TENDO PROCEDIDO A SUA COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES - STJ.
3.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DO APELANTE GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA:
IMPOSSIBILIDADE.
COMFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL,

O

APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º: 0000625-88.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCIO FABIO NUNES DA SILVA - OAB/PA 9612
APELANTE: GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA,
por intermédio de advogado particular, e
GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que os condenou, respectivamente, às penas de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
e,
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II e A I do CPB
.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que Geovan Lopes de Oliveira e Josué de Souza Oliveira, em comunhão de esforços, passaram a transitar na motocicleta Honda NXR 1150 BROS, placa NSS 6637, cor vermelha, visando a prática de assaltos, estando GEOVAN na condução e Josué na garupa do veículo, portando este uma arma de fogo tipo Rossi, Calibre .32, devidamente municiada.

Ao trafegarem pelo conjunto Cidade Nova IV, Rua SN 3, visualizaram duas vítimas conversando em frente ao Supermercado Meio a Meio, decidindo pela abordagem, Geovan parou o veículo bem próximo a elas e Josué as rendeu mediante o uso da arma de fogo, subtraindo-lhes os aparelhos celulares.

Após a abordagem, os denunciados evadiram-se do local, todavia, uma guarnição da PM passava por ali, sendo os policiais recebidos mediante disparos, pelo que revidaram, acabando por atingir os meliantes.

Os celulares foram recuperados e devolvidos às vítimas conforme Autos de Apreensão e Devolução nos presentes Autos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157 §2º, II e A-I 29 e 70 do CPB.
A denúncia
foi recebida no dia 16/01/2019 (fl. 02/03);

Às fls. 51/55-v, em
Sentença,
a Magistrada Singular julgou PROCEDENTE a Denúncia, para CONDENAR os réus Josué de Souza Oliveira e Geovan Lopes de Oliveira como incursos nas sanções do artigo art. 157 §2º, II e A-I do CPB.

Em suas
razões recursais
(fls. 67/73), o recorrente
Josué de Souza Oliveira
pugnou: a) absolvição pela falta de provas incontestes que ratifiquem a autoria delituosa; b) seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em suas
razões recursais
(fls. 74/76-v), o recorrente
Geovan Lopes de Oliveira
pugnou: a) absolvição com acolhimento da negativa de autoria; b) reconhecimento da causa de diminuição de pena geral do art. 29, §1º, do CP, a fim de permitir a proporcionalidade da aplicação da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 93/100), o representante do Ministério Público requereu seja julgada
improcedente
a apelação interposta por
Geovan Lopes de Oliveira
, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 101/108), o representante do Ministério Público requereu seja julgada
improcedente
a apelação interposta por
Josué de Souza Oliveira
, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 109/112-v- verso), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos de apelação interpostos pelos réus Geovan Lopes de Oliveira e Josué de Souza Oliveira.
É o relatório.
Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA E GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA:

Requer a defesa do apelante Josué de Souza Oliveira a sua absolvição, argumentando que faltam provas incontestes que ratifiquem a autoria delituosa, já a defesa do apelante Geovan Lopes de Oliveira requer a absolvição pelo acolhimento da negativa de autoria.

Adianto que as pretensões recursais em epígrafe não merecem prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Como bem asseverou o juízo sentenciante, a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo com uso de arma, e em concurso de agentes, especialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, pelo depoimento das vítimas e testemunha prestados em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.

No que pertine a autoria do delito, o conteúdo dos depoimentos prestados perante o Juízo, pelas vítimas, e, pela testemunha (mídia de fl. 86) sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram o fato típico, subtraindo os celulares das vítimas.

A vítima Paulo Victor
afirmou que estava na barbearia com seu amigo Jarleison, o local estava em reforma e estes estavam colocando o vidro, como havia muita poeira, sentaram do lado de fora e Jarleison pegou o celular para pedir uma pizza, nesse momento, os ora apelantes chegaram em uma motocicleta e os abordaram pedindo seus celulares. As vítimas não entregaram os telefones, então o indivíduo que estava na garupa sacou a arma e a apontou para elas, fazendo com que entregassem os aparelhos. Paulo Victor declarou que ninguém tinha visto que havia uma viatura logo atrás, mas pôde identificar que o mototaxista estava participando da empreitada, pois além do fato de este ter parado a moto para que fosse feita a abordagem, a vítima Jarleison lhe falou que o condutor avisou ao garupa sobre a aproximação da viatura, o que gerou uma troca de tiros. Declarou, ainda, que durante o assalto, o condutor ficou olhando para trás e quando começaram os tiros, este acelerou, o que fez com que caíssem. Quando escutou os tiros, a vítima correu e, ao retornar, viu que os acusados já estavam rendidos e que eram as mesmas pessoas, o mototaxista e o garupa, que portava a arma de fogo. Os dois estavam no chão e haviam sido atingidos, tendo sido presos na posse dos celulares, que foram recuperados.

A vítima Jarleison Palheta de Souza
declarou que estavam na barbearia e sentaram na calçada, por volta das 20:00 horas os dois indivíduos chegaram, encostaram na ciclofaixa e o garupa anunciou o assalto, até então, Jarleison guardou de volta o celular porque não tinha visto o armamento, quando o assaltante percebeu que ele não iria entregá-lo, puxou o revólver e o apontou em sua direção, o que o fez entregar o telefone, seguidamente, o infrator pegou o aparelho celular de Paulo Victor, nesse momento, o mototaxista visualizou a viatura e avisou ao garupa, então, a vítima escutou os tiros e correu, e tendo retornado ao local, viu os indivíduos rendidos no chão, afirmando não ter nenhuma dúvida de que eram o mototaxista e o cidadão que estava portando a arma de fogo. Jarleison afirmou que o indivíduo chegou a descer da moto, que tem certeza que o condutor deu o alarme de que a viatura estava chegando e que pôde ver que a arma de fogo era um revólver. Quando questionado sobre ter visto se os assaltantes sofreram algum tipo de agressão, respondeu que não, que pensou que fosse acontecer, mas os fatos ocorreram em frente ao supermercado e muitas pessoas foram ao local.

A testemunha
Gleydison de Araújo Corrêa (Policial Militar),
compromissada na forma da lei, relatou que estava em uma viatura com o seu colega quando visualizaram o roubo, descreveu que o mototaxista estava parado na moto e o outro estava pegando um celular enquanto apontava uma arma de fogo para as vítimas. Detalhou que o acusado pegou os celulares e quando já estava subindo na moto os visualizou, tendo apontado a arma em direção à viatura e começado a efetuar disparos. A testemunha se abaixou e efetuou alguns disparos na direção do rapaz que estava segurando a arma e por esse motivo o acusado fora alvejado, afirmou, ainda, que o outro rapaz não portava arma de fogo, mas que também fora alvejado. Que após cessarem os disparos, ele e o outro policial desceram da viatura, renderam os ora apelantes e recuperaram os celulares.

Perante o Juízo,
Josué Oliveira
confessou a prática do crime, tendo afirmado que estava com Geovan e que fizeram uma abordagem à duas vítimas. O apelante confirmou a veracidade dos fatos, tendo negado apenas a afirmação de que teria efetuado disparos contra os Policiais Militares.

Em depoimento prestado perante o Juízo,
Geovan Oliveira
negou a participação no crime, alegando que estava fazendo o seu trabalho e que efetuou a parada para atender ao pedido do passageiro. Afirmou que já havia visto Josué na igreja, mas só o conhecia de vista. Que Josué praticou o assalto e que pensou em fugir sem ele, todavia, a polícia chegou atirando.

Em que pese o apelante
Geovan Oliveira
ter negado sua participação na empreitada criminosa, as vítimas o reconheceram e foram categóricas ao descrever detalhes do seu comportamento e atuação na prática delituosa. Ademais, ao confessar a prática do crime, o apelante
Josué Oliveira
afirmou ter feito a abordagem juntamente com Geovan, tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por negativa de autoria, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Com relação ao apelante
Josué Oliveira
, além de ter confessado sua participação no crime, as provas amealhadas ao longo da instrução, especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas e pelo Policial Militar Gleydison, não deixam dúvidas quanto a sua atuação na ação criminosa.

É cediço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.

DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). III - No caso dos autos, a r. sentença condenatório, mantida pelo o eg. Tribunal de origem, se lastreou na prova oral colhida em juízo - depoimentos das vítimas e dos policiais -, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, como se observa dos excretos acima transcritos.
IV - Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.'
(HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). V - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (
GRIFEI
).

Por tais razões de decidir,
não acolho
as teses defensivas absolutórias ora em análise, estando a materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelos elementos de prova colhidos nos autos.
2.

RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA:

Neste particular, requer a defesa do apelante
Josué Oliveira
o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB.

Adianto que a pretensão recursal em epígrafe não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Da análise dos autos, observa-se que na segunda fase da dosimetria da pena do ora apelante, a magistrada de primeiro grau reconheceu a circunstância atenuante em epígrafe, tendo procedido a sua compensação com a circunstância agravante da reincidência, conforme excerto da sentença (fls. 51/55-v),
in verbis
:
¿(...) Verifico a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, as quais devem ser compensadas, pois ambas são circunstâncias preponderantes, conforme já pacificado na jurisprudência do STJ, razão pela qual, estabeleço a pena intermediária em 06 anos de reclusão e 120 dias-multa (...)¿.

Como bem pontuou a magistrada, a compensação fora procedida conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
3. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea. Precedentes.
5. (...). 6. Agravo desprovido. (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (
GRIFEI
).

Assim, não há como acolher a pretensão recursal ora em análise, visto que a circunstância atenuante em questão fora devidamente reconhecida e compensada pelo
Juízo a quo
.
3.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DO APELANTE GEOVAN LOPES DE OLIVEIRA:

Neste capitulo, requereu a defesa do apelante
Geovan Oliveira
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CPB.

Adianto, desde logo, que não lhe advém razão.

Para melhor entendimento, colaciono excerto da sentença no que pertine à matéria em questão
, in verbis
:
¿(...) Ao apreciar as declarações das vítimas, observa-se completa coerência com a exposição apresentada na denúncia, afastando se o pedido da defesa referente a participação de menor importância prevista no artigo 29 1º do CP uma vez que a participação de GEOVAN foi de relevante importância para a execução do crime pois assegurou a chegada dos dois ao local, conduzindo a moto, aguardou no local para a fuga, que foi frustrada pela Polícia, assim como, com sua presença reforçou a intimidação e grave ameaça as vítimas, aderindo este réu, a toda a conduta de seu parceiro, inclusive ao uso da arma (...)¿.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
2. À unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso. (TJ-PE - APR: 5111639 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) (
GRIFEI
).
ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. - Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa
- (...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) (
GRIFEI
)
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
dos recursos de apelação e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos. .
É como voto
.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora